Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se os EXEQUENTES para que se manifestem sobre a planilha juntada pelo DISTRITO FEDERAL, no ID 66408527, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator